Tribunal: TJSP
Processo: 0066217-62.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU – EXERCÍCIOS DE 1995 a 2003 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 28/12/2005, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1995 a 2000 – Inaplicabilidade da Súmula

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU – EXERCÍCIOS DE 1995 a 2003 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 28/12/2005, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1995 a 2000 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição do crédito ou intercorrente dos exercícios de 2001 a 2003 não consumada - Recurso parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios de 2001 a 2003 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066217-62.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066217-62.2005.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0066217-62.2005.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
VOTO No 16021
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU – EXERCÍCIOS
DE 1995 a 2003 - Reconhecimento da prescrição parcial –
Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro
prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art.
174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em
28/12/2005, tudo depois de consumada a prescrição dos
exercícios de 1995 a 2000 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do
STJ – Prescrição do crédito ou intercorrente dos exercícios de
2001 a 2003 não consumada - Recurso parcialmente provido –
Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios de
2001 a 2003 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença de fls.16, que reconheceu a prescrição
dos créditos de IPTU, referentes aos exercícios de 1995 a 2003.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que o
andamento processual independe da vontade da parte, citando o Art. 2° do CPC, bem
como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por entender não existir inércia
injustificada do Município. Por tais argumentos requer provimento ao recurso de
apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066217-62.2005.8.26.0224
3
O recurso de apelação não merece procedência.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 28/12/2005.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários dos
exercícios de 1995 a 2000, o que não se deu em relação aos exercícios de 2001 a 2003.
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso
processual e a de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da
ação executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição a execução já se
encontrava prescrito o crédito tributário dos exercícios de 1995 a 2000.
Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066217-62.2005.8.26.0224
4
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, § 5o do CPC).
Assim, verifica-se a ocorrência de prescrição do crédito
tributário dos exercícios de 1995 a 2000, mas não consumada a prescrição dos
exercícios de 2001 a 2003.
Igualmente, em relação aos créditos de 2001 a 2003 não se
verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que não houve inércia por parte
da Municipalidade por mais de 06(seis) anos.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca o seguinte trecho da tese firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066217-62.2005.8.26.0224
5
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
E, nos termos do julgado acima, não se pode dizer que no
caso concreto houve a ocorrência de prescrição intercorrente.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação da Municipalidade, devendo prosseguir a execução fiscal em
relação aos exercícios de 2001 a 2003.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora